Tribunal: TJMT
Processo: 1011431-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011431-02.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADOS: ESPÓLIO DE JOSÉ ROBERTO AGUADO QUIROSA e MARIA BERNADETE BRASOLIN CARDOSO QUIROSA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação ordinária de anulação de processo administrativo disciplinar cumulado com reintegração no cargo público e com pedido de liminar proposta por José Roberto Aguado Quirosa, acolheu a proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00: oito mil reais.
Assegura que “será feita uma perícia grafotécnica, que foi requerida pela parte agravada, beneficiária da justiça gratuita, por esse motivo, considerando que não há tabela própria de honorários do perito deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicada a tabela do Conselho Nacional de Justiça, prevista no anexo da Resolução n.o 232, sendo que, tal perícia se enquadra no item 6.3 - Outras, que estabelece a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)”. Ademais, a determinação de pagamento imediato ao perito importa em violação ao artigo 91 do Código de Processo Civil.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Por fim, acolho a proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) justificados pelo Perito em Id. 47998181, para tanto, ante a gratuidade da justiça concedida ao Requerente, determino a intimação do estado de mato grosso para que, deposite os honorários do ‘Expert’, que deverão ser efetuados em parcela única/integral sendo que os valores serão levantados após a produção do laudo pericial. [...]. (Id. 92527987, fls. 4).
Quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a questão acerca dos honorários periciais não está enumerada no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Todavia, evidente a inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, a autorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (STJ, Corte Especial, REsp 1696396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2018).
A questão acerca do valor dos honorários periciais será mais bem analisada pelo Colegiado. Nada obstante, há possibilidade de a decisão causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, porquanto, determinou o recolhimento imediato daquele, bem como o levantamento após a realização da perícia.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Procedam-se às retificações necessárias para incluir no polo passivo Maria Bernadete Brasolin Cardoso Quirosa.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator